Tribunal: TJDFT
Processo: 0737754-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Servidores dos Sistemas CAU e CONFEA da Administração Pública Direta e Indireta do Governo do Distrito Federal – ASSICCADI contra decisão do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 109073818 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal e do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER (processo n. 0709036-67.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para, “inaudita altera parte, suspender, em relação aos servidores aposentados representados pela autora, o corte do pagamento do auxílio de assistência à saúde (art. 271 da LC n. 840/2011), com o imediato restabelecimento da parcela nos seus contracheques”. Em razões recursais (Id 30985711), a agravante requereu: 1) seja deferida a tutela de urgência recursal, em caráter inaudita altera parte, para suspender, em relação aos servidores aposentados representados pela Agravante, o corte do pagamento do auxílio de assistência à saúde (art. 271 da LC n. 840/2011), com o imediato restabelecimento da parcela nos seus contracheques; 2) seja intimada a Agravada para oferecer contraminuta, caso queira (art. 1.019, II, do CPC); 3) ao final, seja provido o recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência requerida no Processo n. 0709036-67.2021.8.07.0018, em trâmite (PJe) na 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Preparo recolhido (Id 30985714). Preparo recolhido (Id 30985714). O pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, diante da ausência dos requisitos legais para sua concessão, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (Id 31061880). Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (Id 32920792) pelo não provimento do recurso. O agravado Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER não apresentou contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifico que em 29/3/2022 (Id 119945200 do processo de referência) foi prolatada sentença de mérito pelo juízo de origem julgando improcedentes os pedidos iniciais formulado pela parte autora, ora agravante. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora